Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O v. acórdão de fls. 1.278-1.290/PDF, por maioria, acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelo DF, nos seguintes termos: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para determinar: a) a dedução da parcela de custeio proporcional à remuneração de cada servidor público, acolhendo os valores apresentados pelo Distrito Federal, inclusive quanto a JOSE RICARTO FERREIRA; b) a incidência de juros de mora e de correção monetária na forma estabelecida na cláusula 6.2 do acordo firmado entre as partes, sendo os percentuais de juros de: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009 e c) o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como teto das obrigações de pequeno valor, em razão da natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório. Em face da sucumbência parcial do embargante e do embargado, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, concernentes a estes embargos e à respectiva execução (EXE n. 0004981-91.2009.8.07.0000), os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no processo até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente ultrapassar a este valor, conforme fundamentação supra, nos termos do art. 86, caput, e do art. 85, §§ 2o e 3o, I e II, todos do novo CPC, vedada a compensação. (grifo nosso) O trânsito em julgado do v. acórdão para o SINDIRETA operou-se em 29/9/2021, conforme certidão de fl. 1.303 / PDF. O DISTRITO FEDERAL requereu o cumprimento de sentença, na modalidade execução, em desfavor do SINDIRETA, pugnando pelo recebimento da quantia de R$ 8.867,49 (fls. 1.318-1.329 / PDF). O SINDIRETA apresentou impugnação, na qual alegou a ilegitimidade passiva quanto aos anuentes JOSIAS SILVEIRA e JUAREZ DA SILVA SALGADO, ao fundamento de que, na decisão de fls. 1.230-1.232 / PDF, a qual homologou a desistência parcial dos embargos à execução em relação a eles, não houve fixação de honorários sucumbenciais. Outrossim, no tocante ao substituído JOSÉ NILTON DA SILVA, cuja desistência da execução requereu o SINDIRETA em virtude da litispendência / coisa julgada (autos n. 2003.01.1.116881-2 - PCT 2008.00.2.014519-4), também não houve na decisão de fl. 1.103 / PDF fixação de honorários sucumbenciais. Desse modo, afirma: “(...) dúvidas não remanescem acerca da impossibilidade de cobrança de quaisquer quantias relacionadas aos créditos por eles executados, devendo ser extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 485, VI c/c 525, V, ambos do CPC, haja vista a existência de coisa julgada quanto à inexistência parcial do débito executido”. No item II da impugnação, o SINDIRETA sustenta excesso de execução no montante de R$ 6.943,51. É conferir: 1) em primeiro lugar como dito anteriormente, não devem ser consideradas quaisquer quantias em relação aos servidores JOSIAS SILVEIRA, JUAREZ DA SILVA SALGADO e JOSÉ NILTON DA SILVA, eis que os mesmos foram excluídos da presente ação, não podendo os respectivos valores ser incluídos na base de cálculo do presente cumprimento de sentença; 2) em segundo lugar, cumpre impugnar a base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal, eis que consoante se observa da memória de cálculo que ora se anexa, deve ser considerado o proveito econômico obtido em relação à cada um dos substituídos processuais, não podendo simplesmente ser dividido em igualdade a verba honorária ora executada, eis que o ônus deve ser proporcional (pro rata) à sucumbência de cada um dos substituídos processuais, por força de expressa determinação legal contida no art. 87, do CPC (...) Em terceiro lugar há ainda que se impugnar a data inicial empregada no momento da atualização monetária dos valores excutidos, eis que o Distrito Federal utiliza, equivocadamente, do dia da distribuição dos embargos à execução (20/8/2009), enquanto deveria ter observado que a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba (3/9/2021 – ID 28714427) (...) Finalmente, o SINDIRETA, levando em conta que o quantum debeatur alcança o valor incontroverso de R$ 1.923,98, pede a sua compensação com o crédito constante do PCT n. 0004433-37.2007.8.07.0000, em trâmite na COORPRE. Colaciona julgados que amparam as suas teses e pede o acolhimento da impugnação (fls. 1.336-1.349 / PDF). Manifestação do DF às fls. 1.354-1.362 / PDF. Nova manifestação do SINDIRETA à fl. 1.369 / PDF. Passo a decidir. De plano, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo SINDIRETA porque o dispositivo do voto condutor do v. acórdão executado, na parte que cuida da distribuição das verbas de sucumbência, não fez qualquer ressalva a respeito dos eventuais servidores que anuíram ao acordo firmado entre as partes (JOSIAS SILVEIRA e JUAREZ DA SILVA SALGADO) ou que foram excluídos do rol de beneficiários do crédito executado por força de litispendência / coisa julgada (JOSÉ NILTON DA SILVA). Quanto ao ponto, inclusive, as partes não suscitaram quaisquer questionamentos, mormente por meio de embargos de declaração. Nesse quadro, prevalece a coisa julgada. Por consequência, rejeito a alegação de excesso de execução quanto aos servidores JOSIAS SILVEIRA, JUAREZ DA SILVA SALGADO e JOSÉ NILTON DA SILVA. Lado outro, não se cogita de sucumbência pro rata em face de cada um dos substituídos processuais. Isso porque, com bem ponderou o DF, a execução é coletiva, promovida pela SINDIRETA, este na qualidade de substituto processual. E quem ocupa o polo passivo dos presentes embargos e figura como sucumbente parcial é também o SINDIRETA. Inaplicável à espécie a regra do art. 87 do CPC (“Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”). No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre o quanto executado, da memória de cálculo acostada pelo SINDIRETA, observa-se que os primeiros foram computados a partir do trânsito em julgado do v. acórdão executado (29/9/2021) e a segunda, a contar da disponibilização da ementa do decisum no DJe (3/9/2021) (fl. 1.345 / PDF). Por sua vez, o DF aplicou a correção monetária a partir de 20/8/2009. Esta data corresponde àquela em que foi confeccionada a memória de cálculo de fl. 20 / PDF, a qual apontou ainda como quantum debeatur R$ 113.847,43. Destaco, por importante, que os embargos à execução foram distribuídos em 4/9/2009 (fl. 604 / PDF) e que as planilhas acostadas pelo DF não conferem segurança a respeito dos parâmetros e do termo a quo dos juros de mora. Nota-se ainda que, nas planilhas, há o campo referente ao valor da causa, cujo montante alcança R$ 85.756,98. No que toca especificamente a este valor, não existe maior detalhamento sobre como foi alcançado, data maxima venia (fls. 1.320 e seguintes / PDF). Pois bem. No particular, os honorários foram arbitrados, em face dos embargos e da execução, em porcentagem sobre o valor do proveito econômico obtido no processo. Para os embargos à execução, segundo a orientação do STJ, entende-se por proveito econômico o valor decotado da execução. Confira-se: “(...) 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta” (AgInt no AREsp n. 1.955.374/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) (sem destaque no original). O proveito econômico, nos embargos, é o excesso executado. No ponto, está correta a metodologia colacionada na planilha de cálculo do SINDIRETA (ID: 34497773) porquanto faz referência ao valor por ele incialmente executado, ao montante efetivamente devido após o acolhimento parcial dos embargos à execução e ao proveito econômico alcançado pelo DF. Na espécie, definida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a qual pode ser aferida por simples operação aritmética, tenho que os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda, inclusive, por analogia ao que dispõe o art. 85, § 16, do CPC (“Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”). A correção monetária deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução, máxime quanto ao seu termo inicial. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda e o proveito econômico efetivamente alcançado pelo DF ante o acolhimento parcial dos seus embargos à execução. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/15 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. (...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.415.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) Finalmente, não admito a compensação do quantum executdo com crédito havido em favor do SINDIRETA, inscrito em precatório, com trâmite na COORPRE. A exemplo do que decidiu este Relator no acórdão n. 1434562, não identifico identidade entre credor e devedor. Confira-se: Direito Processual Civil. Benefício alimentação. Agravo Interno do SINDIRETA. Cumprimento de sentença manejado pelo DF. Pretensão do agravante de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório. Improcedência. Ausência de identidade entre credor e devedor. Verba honorária devida ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do DF. Natureza alimentar e privada do quantum executado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1434562, 00149650220098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do SINDIRETA. Por clareza, consigno que devem incidir sobre os honorários sucumbenciais juros de mora, a contar do trânsito em julgado do acórdão executado (29/9/2021 – ID: 29538577), e correção monetária, segundo os mesmos parâmetros adotados para aferição do montante vindicado na execução, máxime quanto ao seu termo inicial. É devida a multa do art. 523, § 1o, do CPC ante o não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. Considerando que foi, em parte, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a fixação de honorários de sucumbência em favor do SINDIRETA, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso [na impugnação]. I. Brasília, 30 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador